Tribunal: TJES
Processo: 5010714-61.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010714-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TULIO YLRAM GOUVEA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CIÊNCIA DA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. REDIRECIONAMENTO POSTERIOR. EXTINÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TULIO YLRAM GOUVEA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha nos autos da Execução Fiscal nº 0093751-88.2010.8.08.0035, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade. O Agravante pleiteia a declaração de prescrição intercorrente do crédito tributário, sob o fundamento de que o prazo prescricional se iniciou em 24/09/2013, com o insucesso da penhora eletrônica. A decisão agravada entendeu que o termo inicial da prescrição seria a suposta dissolução irregular da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da prescrição intercorrente na execução fiscal, diante da ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis, à luz dos Temas 566 e 567 do STJ, e verificar se o redirecionamento posterior da execução contra o sócio-gerente é juridicamente possível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ciência inequívoca da inexistência de bens penhoráveis pela Fazenda Pública ocorreu em 24/09/2013, com o resultado negativo da penhora eletrônica via BacenJud/Sisbajud, deflagrando automaticamente a suspensão da execução pelo prazo de um ano, conforme o Tema 566 do STJ.

4. Encerrado o prazo de suspensão em 24/09/2014, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal, que se encerrou em 24/09/2019, nos termos do Tema 567 do STJ, sem que houvesse impulso processual válido por parte da exequente.

5. O pedido de redirecionamento da execução contra o Agravante, formulado apenas em 21/09/2022, ocorreu quando o crédito já estava fulminado pela prescrição, sendo irrelevante a alegação de dissolução irregular da empresa.

6 .A interpretação restritiva dos Temas 566 e 567, como defendida pelo Agravado, desconsidera a lógica da prescrição intercorrente e permitiria o controle indefinido do prazo pela inércia da Fazenda Pública, o que contraria os princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo.

7. Constatada a prescrição intercorrente da pretensão executiva, impõe-se a extinção da execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis, ainda que em tentativa frustrada de penhora eletrônica, é suficiente para deflagrar o prazo de suspensão da execução por um ano, nos termos do Tema 566 do STJ.

2. Encerrado o prazo de suspensão sem manifestação válida da exequente, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos, nos termos do Tema 567 do STJ.

3. Ultrapassado o prazo prescricional, é inexigível o crédito tributário e incabível o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio da empresa, ainda que haja indícios de dissolução irregular.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 487, II, e 932, V; CTN, art. 174, parágrafo único, I; Lei nº 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/SP (Tema 566), Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 14.08.2013, DJe 02.09.2013; STJ, REsp nº 1.134.057/SP (Tema 567), Rel. Min. Castro Meira, 1ª Seção, j. 14.08.2013, DJe 02.09.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
TULIO YLRAM GOUVEA
contra a r. decisão (ID 53964041) e sua complementar (ID 63413276), proferidas pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha nos autos da Execução Fiscal nº 0093751-88.2010.8.08.0035, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo ora Agravante.

O Agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar o andamento da execução fiscal na origem até o julgamento de mérito deste agravo, e, ao final, a reforma da decisão para que seja declarada a prescrição intercorrente do crédito tributário.

Em decisão liminar de ID 14778323, esta Relatoria deferiu o efeito suspensivo pleiteado, por vislumbrar a probabilidade do direito do Agravante e o perigo de dano irreparável decorrente dos atos de constrição patrimonial, determinando a suspensão imediata da execução fiscal.

O Agravado apresentou Contraminuta (ID 15938087), defendendo o não provimento do recurso, sob o argumento de que a frustração da penhora
online
em 2013 não seria suficiente para deflagrar o prazo prescricional, sendo necessário o esgotamento de diligências e a busca de bens no endereço da empresa.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Trata-se de Execução Fiscal (nº 0093751-88.2010.8.08.0035) ajuizada em 2010 pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
(Exequente/Agravado) contra a empresa devedora, visando a cobrança de débito tributário.

Após o ajuizamento, o processo seguiu seu curso com diligências para localização de bens da pessoa jurídica. É ponto fundamental nos autos que, em 24/092013, foi juntado aos autos o resultado negativo da tentativa de penhora eletrônica (BacenJud/Sisbajud).

A execução permaneceu em trâmite com diligências frustradas ou inércia da Fazenda Pública por longo período. Somente em 21/12/2022 o Município Agravado requereu o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente, TULIO YLRAM GOUVEA (ora Agravante), alegando dissolução irregular da empresa.

Em resposta à citação, o Agravante apresentou Exceção de Pré-Executividade, arguindo a ocorrência da prescrição intercorrente. Sustentou que o prazo prescricional foi deflagrado pela ciência da inexistência de bens em 2013, nos termos dos Temas 566 e 567 do STJ, consumando-se em 2019, antes do pedido de redirecionamento.

A decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública (ID 53964041 e 63413276) rejeitou a exceção sob o fundamento de que o marco inicial para a contagem da prescrição seria a data da dissolução irregular da empresa, e não a frustração das diligências de 2013, o que motivou a interposição do presente Agravo de Instrumento.

Pois bem.

A questão central posta à apreciação desta Egrégia 3ª Câmara Cível consiste em determinar o termo inicial do prazo da prescrição intercorrente na Execução Fiscal, à luz da sistemática definida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em sede de Recursos Repetitivos (Temas 566 e 567).

Neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar,
de modo que o recurso deve ser provido,
por razões que passo a expor detalhadamente.

A decisão de primeiro grau baseou-se na data da dissolução irregular da empresa para afastar a prescrição. Todavia, o presente voto adota a tese acolhida na liminar deste agravo, por entender que o juízo
a quo
incorreu em erro ao não analisar a questão prejudicial da prescrição intercorrente da pretensão executória principal, que deve ser verificada a partir da primeira ciência da Fazenda Pública sobre a ausência de bens.

O panorama fático, à luz dos autos, demonstra o seguinte:

1. A Fazenda Pública teve
ciência inequívoca da ausência de ativos financeiros
em
24/09/2013
, em razão do resultado negativo da penhora eletrônica (BacenJud/Sisbajud).

2. Nos termos do
Tema 566 do STJ
, essa ciência deflagra automaticamente o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução, período em que não corre a prescrição.

3. A suspensão, iniciada em 24/09/2013, findou-se em
24/09/2014
.

4. No dia subsequente,
25/09/2014
, iniciou-se
automaticamente
o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme o
Tema 567 do STJ
("
Findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional...
").

5. O prazo prescricional quinquenal esgotou-se em
24/09/2019
.

6. O pedido de redirecionamento da execução fiscal contra o Agravante (sócio-gerente), com fundamento na dissolução irregular, somente foi protocolado em
21/09/2022
.

Percebe-se, portanto, que o Município Agravado só requereu o redirecionamento contra o Agravante em 2022, ou seja,
mais de três anos
após a provável extinção do crédito pela prescrição intercorrente (2019).

Nesse sentido, a tese do Agravado, lançada em Contraminuta, de que a frustração da penhora
online
não seria suficiente para iniciar o prazo, exigindo-se o esgotamento de outras diligências,
não se coaduna com a finalidade e a literalidade dos Temas 566 e 567 do STJ
. A Súmula do STJ dispõe que basta a ciência da
“inexistência de bens penhoráveis”
, sem condicionar a busca a um meio específico (físico ou
online
).

A adoção da tese do Agravado permitiria à Fazenda Pública, por inércia ou omissão em não requerer outras diligências, controlar indefinidamente o curso da prescrição, mantendo a execução "eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário", o que a jurisprudência vinculante busca veementemente evitar.

Ora, se a pretensão executória principal já estava fulminada pela prescrição intercorrente em 2019, o ato de dissolução irregular, porventura ocorrido, torna-se irrelevante, pois
não há mais crédito exigível
a ser redirecionado para o patrimônio do sócio.

Por estas razões, o entendimento adotado na Decisão Liminar, agora submetido à cognição exauriente, revela-se
plenamente plausível e correto
, impondo-se a reforma da decisão agravada para reconhecer o crédito extinto.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, e com fundamento no art. 932, V, do Código de Processo Civil, c/c a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Temas 566 e 567),
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão de primeira instância e, em cognição exauriente,
declarar a prescrição intercorrente
da Execução Fiscal nº 0093751-88.2010.8.08.0035, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar